Tribunal: TJMT
Processo: 1006367-02.2023.8.11.0045
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006367-02.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO DA CONCEICAO LOBO - CPF: 616.925.973-61 (RECORRIDO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS. REGULARIDADE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL INCONTROVERSO. MÓVEL RECURSAL APENAS PARA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO
EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe é prescrito, pois não trouxe qualquer documento que comprove minimamente a legalidade dos descontos.

2. Reconhecida a ilegalidade da conduta, resta evidenciada a falha na prestação de serviço, motivo pela qual a declaração de inexigibilidade da cobrança deve ser mantida.

3. Inexiste pleito de afastamento da condenação em danos morais nas razões recursais, mas tão somente redução do
quantum
indenizatório.

4.
O
quantum
indenizatório fixado a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência da inicial para:

“Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar a Requerida a restituir ao Autora, de forma simples, o montante de R$ 371,34 (trezentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos), referente aos valores descontados indevidamente em sua conta bancária, , corrigidos monetariamente pelo INCP a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% contados do evento danoso (Súmula 43 STJ), bem como condenar a Ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), pelo índice INPC”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença ante a inexistência de ato ilícito, pois os pagamentos ocorreram mediante
internet banking
. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006367-02.2023.8.11.0045

Polo Ativo

BANCO BRADESCO S.A.

Polo Passivo

THIAGO DA CONCEICAO LOBO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrida ante os descontos indevidos realizados em conta corrente da parte recorrida que totalizam R$ 371,34 (trezentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos).

Destaco trecho da sentença recorrida:

“[...]Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar a Requerida a restituir ao Autora, de forma simples, o montante de R$ 371,34 (trezentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos), referente aos valores descontados indevidamente em sua conta bancária, , corrigidos monetariamente pelo INCP a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% contados do evento danoso (Súmula 43 STJ), bem como condenar a Ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), pelo índice INPC.”

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos, em análise ao conjunto probatório produzido por ambas as partes, verifico que a situação demonstra negligência da instituição financeira ao realizar descontos em conta da parte recorrida sem a devida comprovação de contratação.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3º do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Denota-se da narrativa que a parte recorrida assevera que verificou a existência de 04 (quatro) descontos desconhecidos em seus extratos bancários que perfaziam o valor de R$ 371,34 (trezentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos).

Em sede de contestação, a parte recorrente traz aos autos documentos emitidos pelo Departamento de Serviços Centralizados (id’s. 201755171, 201755168, 201755169 e 201755170) em que
não se verifica qualquer informação significativa quanto aos valores contestados, se bastando a alegar que seriam oriundos de pagamento de boleto via
internet banking
. Ainda, traz “
log’s
” das operações (id’s. 201755173, 201755174 e 201755175), contudo, da mesma forma que os primeiros documentos, inexistem informações relevantes acerca da autorização da parte recorrida quanto aos descontos, sendo apenas uma coletânea de “dados” incompreensível.

Com efeito, tratando-se de responsabilidade objetiva (CDC, art. 14), competia a empresa recorrida comprovar a legitimidade da cobrança, circunstância não identificada pelas provas dos autos, como se disse.

Desse modo, não tendo a instituição se desincumbido do ônus probatório que lhe é prescrito, resta evidenciada a falha na prestação de serviço, motivo pela qual a sentença
a quo
não comporta reforma neste capítulo.

Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais:

DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO DE BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE LIRIO ALVES FERREIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo comprovação da realização da operação financeira a fim de legitimar os descontos efetuados na folha de pagamento do consumidor, deve ser responsabilizada a instituição bancaria pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor.

(N.U 1053982-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1068062-26.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Ainda, mantém-se a devolução em dobro dos valores, pois presentes os requisitos autorizadores do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

No que se refere à condenação em danos morais, cumpre ressaltar que a mesma é incontroversa, haja vista
a inexistência de qualquer pedido de afastamento nas razões recursais da parte recorrida, mas tão somente redução do
quantum
, sendo inviável qualquer análise em sentido diverso daquele que consta no móvel recursal.

Quanto ao
quantum
indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

A quantia estabelecida em R$ 1.000,00 (mil reais) atende as circunstâncias fático-probatórias, pois se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em aviltamento, inclusive quanto ao posicionamento desta Turma Recursal em casos de mesmo jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024